Tribunal: TJSP
Processo: 2224519-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Sentença condenatória, com fixação do regime inicial fechado e denegação do direito de recorrer em liberdade – Decisão fundamentada na presença dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva e na imprescindibilidade de sua imposição – Condições pessoais desfavoráveis – Réu que se tornou revel e tornou à prática criminosa durante período

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Sentença condenatória, com fixação do regime inicial fechado e denegação do direito de recorrer em liberdade – Decisão fundamentada na presença dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva e na imprescindibilidade de sua imposição – Condições pessoais desfavoráveis – Réu que se tornou revel e tornou à prática criminosa durante período em que beneficiado com liberdade provisória – Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Exegese do artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2224519-26.2020.8.26.0000, da Comarca de
Sertãozinho, em que é paciente UEMERSON VIANA SOUSA e Impetrante
CARLOS EDUARDO SERRANO SANCHES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem de habeas
corpus. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v.
Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2224519-26.2020.8.26.0000 - lauda 2/9
Voto:
24893 CFF/D
Habeas Corpus:
2224519-26.2020.8.26.0000
Comarca:
Sertãozinho
Vara:
2a Vara Criminal
Processo:
1500222-55.2020.8.26.0530
Impetrante:
Carlos Eduardo Serrano Sanches
Paciente:
Uemerson Viana Sousa
Habeas Corpus
Tráfico de drogas
Sentença
condenatória, com fixação do regime inicial fechado
e denegação do direito de recorrer em liberdade
Decisão
fundamentada
na
presença
dos
pressupostos e requisitos autorizadores da prisão
preventiva
e
na
imprescindibilidade
de
sua
imposição Condições pessoais desfavoráveis Réu
que se tornou revel e tornou à prática criminosa
durante período em que beneficiado com liberdade
provisória Pandemia de Covid-19 que não tem o
condão de alterar a imprescindibilidade da medida
extrema Exegese do artigo 387, § 1o, do Código de
Processo Penal
Precedentes
Alegação de
constrangimento ilegal não evidenciada Ordem
denegada.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor do paciente, sob a alegação de estar
sofrendo constrangimento ilegal, supostamente imposto pela digna
autoridade apontada como coatora, por ter negado o direito de recorrer
em liberdade, decretando-lhe a prisão preventiva por ocasião da prolação
da sentença condenatória.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2224519-26.2020.8.26.0000 - lauda 3/9
razões, com espeque na Resolução no 62, do Conselho Nacional de Justiça,
e, invocando ser portador de tuberculose, postula a concessão da ordem
para que seja revogada a medida extrema ou a substituição por medida
cautelar diversa da prisão (fls. 03/10).
O pedido liminar foi indeferido (fls.
28/32).
Prestadas as informações judiciais (fls.
35/37), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 40/46).
É o relatório.
Inviável a concessão da ordem.
Os autos dão conta de que o paciente foi
condenado ao cumprimento de 05 (cinco) anos, em regime inicialmente
fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa mínimos, por
incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (fls. 13/17).
O paciente responde por crime de
acentuada perniciosidade
equiparado a hediondo, frise-se
que
atormenta e atemoriza a população, sobretudo a vítima, abalando a
tranquilidade social, com efetivo risco à ordem pública, perturbada pelos
fatos aqui discutidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2224519-26.2020.8.26.0000 - lauda 4/9
Não é preciso lembrar, a propósito, que o
restabelecimento da ordem pública e a pacificação social são finalidades
precípuas do processo penal, que devem, pois, ser prestigiadas na busca
da consecução do bem comum.
De
acordo
com
os
autos,
as
circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de
periculosidade e de insensibilidade moral do paciente, suficientes para
justificar a medida aqui impugnada, diante de sua necessidade
contemporânea para a aplicação da lei penal e para evitar a prática de
infrações penais, além de garantir a efetividade do processo e de sua
finalidade, nos exatos termos do artigo 282, inciso I, do Código de
Processo Penal.
Além disso, a respeitável sentença não
padece de manifesta nulidade, flagrante ilegalidade ou, ainda, qualquer
defeito teratológico e a vedação do direito de apelar em liberdade aqui
impugnada, está suficientemente fundamentada, na medida em que, ainda
que de maneira concisa, pode recolher-se, sem qualquer esforço
interpretativo, as razões utilizadas para a conclusão adotada,
notadamente porque o suplicante “...foi beneficiado com a liberdade
provisória nestes autos, voltou a delinquir e ainda não foi mais
encontrado, sendo revel, deixando de comparecer em juízo quando
chamado...” (fls. 17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2224519-26.2020.8.26.0000 - lauda 5/9
Vê-se que a motivação encerra o
apontamento da presença dos requisitos e pressupostos da prisão
preventiva, com evidenciação da prova da existência de crime e indícios
suficientes de autoria, ressaltada a gravidade concreta da conduta, o modo
e as circunstâncias com que foi perpetrado, além de reiteração delitiva,
aspectos que, em princípio e pelo seu conjunto, malgrado o suplicante
tenha respondido o processo em liberdade, permitiram a denotação de
nível de periculosidade incompatível com a confiança que deve ser
depositada na pessoa daqueles que pretendem a mitigação do periculum
libertatis, máxime se, como no caso, já houve cognição monocrática
exauriente da causa.
Esses os pontos relevantes e que
evidenciam o atendimento das exigências impostas pelo artigo 387, § 1o,
do Código de Processo Penal, de modo que, demonstrada e fundamentada
a preexistência do perigo de dano, legitimada está, de forma objetiva e
concreta, a indispensabilidade da segregação.
Como
bem
assentado
pela
douta
Procuradoria-Geral de Justiça, “...como se vê ao consultar os autos da
Ação penal no 1500823-61.2020.8.26.0530 da Egrégia 1a Vara
Criminal de Sertãozinho, pouco mais de dois meses de ser solto sob
liberdade provisória (6 de abril de 2020), havia sido, por outro lado,
capturado em situação de flagrante por delito de mesma espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2224519-26.2020.8.26.0000 - lauda 6/9
Condescendentemente, decidiu-se por deixá-lo fora do cárcere sob o
compromisso de comparecer mensalmente em juízo para esclarecer as
próprias atividades e recolhimento domiciliar noturno, mas, como se
confirma ao consultar os autos da segunda lide penal pelo portal de
serviços E-saj, ele assinaria alvará de soltura e afiançaria residir na
mesma moradia onde não seria encontrado para a Ação penal no
1500222-55.2020.8.26.0530: Rua Boa Vista, no 37, Sertãozinho.
Percebia-se, por conseguinte, o escopo de obstruir a Justiça em buscar
da impunidade e a prisão preventiva se justificava com o fito de
assegurar a futura aplicação da lei, a pesar a ineficácia da liberdade
provisória de condições desrespeitadas. Uemerson ficou foragido,
aliás, até ser detido em 18 de setembro de 2020, ou seja, já com este
writ em andamento e condenado à elevada pena...” (fls. 42/43).
Reiterativa a jurisprudência:
“Habeas Corpus - Furto qualificado e corrupção de menor -
Sentença condenatória - Denegação do direito de recorrer em
liberdade - Decisão motivada, inclusive na parcela - Paciente
que permaneceu solto durante a instrução criminal -
Superveniência de alteração de sua situação fática/jurídica
que demanda o seu encarceramento provisório, pois foi preso
em outra ação penal - Custódia cautelar que se faz necessária
para a garantia da ordem pública e para assegurar a
aplicação da lei penal, nos termos do art. 312, do CPP -
Precedente do STJ - Ausência de error in procedendo ou error
in judicando - Constrangimento ilegal não verificado - Ordem
denegada”
(TJSP,
5a
Câmara
Criminal,
HC
no
2086926-86.2019.8.26.0000, Rel. Des. Juvenal Duarte, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2224519-26.2020.8.26.0000 - lauda 7/9
14.05.2019)
Por outro lado, urge obtemperar que a
eclosão da pandemia de Covid-19, ensejadora da Recomendação CNJ no
62/2020 desprovida de vertente ordenatória ou vinculativa, frise-se e
a alegação de ser portador de doença grave não têm o condão de implicar,
por si sós, na liberação, progressão antecipada ou admissão automática
em regime de prisão domiciliar, notadamente porque inexistentes (a)
indicação de autoridade sanitária para que se proceda à soltura de presos,
provisórios ou não, (b) documentação médica apontando a necessidade
atual de assistência à saúde diferenciada e não disponibilizada, (c)
demonstração de que há risco efetivo, no estabelecimento prisional, maior
que o suportado pelas pessoas não-presas de contrair o coronavírus, (d)
comprovação de que, em meio aberto, receberá cuidados médicos mais
adequados do que aqueles estatalmente prestados, (e) projeção de que,
fora do sistema, não haverá ameaça de violação das recomendações de
isolamento e/ou distanciamento social e, paralelamente, (f) pela falta de
evidenciação de que o Estado, na esfera direta ou indireta da
administração penitenciária, não tenha meios de prontamente oferecer
tratamento, em caso de eventual infecção pelo novo coronavírius (Sars-
Cov-2), em observância, inclusive, à regra jurídica expressamente disposta
no artigo 41, inciso VII, da Lei das Execuções Penais, garantida pelo artigo
5o, inciso XLIX, da Constituição Federal.
Acresça-se, em reforço, que além de não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2224519-26.2020.8.26.0000 - lauda 8/9
haver informe oficial acerca de casos confirmados de contaminação
generalizada nos presídios, a Secretaria de Administração Penitenciária
do Estado de São Paulo noticiou que tem adotado medidas articuladas
para a implementação de ações de prevenção, preparação e
enfrentamento sobre uma eventual disseminação do novo Covid-19, junto
à população carcerária, aos servidores públicos e aos demais usuários do
sistema prisional, tais como advogados, voluntários, visitantes e outros
colaboradores.
A mesma Secretaria, afora anunciar que
vem fazendo acompanhamento diário da situação de servidores e
custodiados, acrescentou que, “...no que se refere aos cuidados à saúde, tem-
se que o atendimento aos custodiados continua fazendo frente às
necessidades. Em 154 Unidades temos, ao menos, um profissional de saúde
pertencente aos quadros da Secretaria da Administração Penitenciária,
para o pronto atendimento. Somam-se as equipes médicas resultantes de
pactuação com 38 (trinta e oito) municípios por meio da Deliberação
CIB-62/2012, as quais atendem 59 (cinquenta e nove) Unidades (podendo
ser concomitantes com o atendimento de profissionais da SAP). Ainda assim,
na ausência de equipe de saúde, o custodiado poderá ser atendido na rede
pública local...”.
Anote-se, ainda, a inexistência de afronta
ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5o, inciso LVII, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2224519-26.2020.8.26.0000 - lauda 9/9
Constituição Federal, pois a presunção constitucional não desautoriza as
diversas espécies de prisões processuais, que visam a garantir o
cumprimento da lei processual ou a efetividade da ação penal.
Em outras palavras, qualquer outro
posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção de
inocência seria uma contradição, vez que a própria Constituição Federal
estabelece expressamente a prisão em flagrante e a por ordem judicial
fundamentada.
Por conseguinte, e ausentes manifesta
nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda,
qualquer defeito teratológico, inarredável reconhecer a inexistência do
acenado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, DENEGO a presente
ordem de habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)